Tribunal: TJPA
Processo: 0024465-28.2013.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6042 - PASEP
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO PIS/PASEP. SETENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA E CONDENOU O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE DOIS MIL REAIS. OMISSÃO NO JULGADO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIDA. Honorários em favor da Defensoria Pública ESTADUAL. Mesmo ente público. REANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO FIRMADO EM PRECEDENTE DO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. 1108013/RJ ? TEMA 128 E 129. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, INTEGRANTE DA MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE PERTENCE. NECESSIDADE DE SE ALTERAR CAPÍTULO DO ACÓRDÃO DE Nº 202.889, AFASTANDO A CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS NESSE PONTO.

Inteiro teor:
Acórdão nº
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Proc. nº: 0024465-28.2013.814.0301
Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível
Comarca: Capital
Embargante: Estado do Pará
Embargada: Sonia Sueli Ferreira Assunção
Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO PIS/PASEP. SETENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA E CONDENOU O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE DOIS MIL REAIS. OMISSÃO NO JULGADO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIDA. Honorários em favor da Defensoria Pública ESTADUAL. Mesmo ente público. REANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO FIRMADO EM PRECEDENTE DO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. 1108013/RJ - TEMA 128 E 129
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, INTEGRANTE DA MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE PERTENCE. NECESSIDADE DE SE ALTERAR CAPÍTULO DO ACÓRDÃO DE Nº 202.889, AFASTANDO A CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS NESSE PONTO
.
DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do TJ/PA, à unanimidade, tendo em vista a previsão constante o art. 1.030, II, do CPC/2015, retratar-se de capítulo referente ao entendimento adotado no acórdão 202.889, concernente aos honorários advocatícios, dando provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de setembro a cinco de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).
Belém, 05 de outubro de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator
RELATÓRIO
O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, referente aos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de
SONIA SUELI FERREIRA ASSUNÇÃO
, cujo objetivo é a reforma parcial da decisão de segundo grau que manteve a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
No julgamento da apelação (fls. 114/118), a Primeira Turma de Direito Público deste Eg. Tribunal, através do Acórdão nº 199.513, deu provimento em parte ao recurso manejado contra a sentença apenas para reformar parcialmente a sentença, acolhendo a preliminar de falta de interesse processual em relação aos pedidos de condenação do Estado do Pará para instaurar sindicância e Processo Administrativo Disciplinar a fim de apurar eventual responsabilidade dos agentes públicos envolvidos, mantendo os demais termos da sentença, inclusive a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Contra a parte final do julgado, houve oposição de embargos de declaração pelo Estado do Pará (fls. 122/125), ocasião em que foi reconhecida a omissão do julgado, através do Acórdão nº 202.889 (fls. 132/136), porém foi mantida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

No prazo legal, houve interposição de Recurso Especial (fls. 138/145)), sustentando, dentre outros pontos, a desconformidade da condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.
O Estado do Pará também interpôs Recurso Extraordinário sustentando a mesma matéria (fls. 149/153).

Não houve apresentação das contrarrazões (v. certidão fl. 157).

O Recurso Especial foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, setor de auxílio da Presidência do TJ/PA, sendo que em decisão às fls. 163, a Vice-Presidente deste Egrégio Sodalício determinou que o acórdão recorrido fosse adequado ao entendimento firmado no julgamento do paradigmático REsp. 1108013/RJ - Temas 128 e 129, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual assentou que ¿os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença¿ e ¿Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante¿.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conforme relatado, a decisão emanada da Presidência verificou em alguma medida a existência de incompatibilidade entre o acórdão de nº 202.889 (fls. 132/136) e o Recurso Especial referido.

Analisando detalhadamente o caso, verifico que a decisão ora examinada se encontra em dissonância da tese firmada em recurso repetitivo, uma vez que manteve trecho da sentença que arbitrou os honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que tal condenação é incabível na espécie. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão
quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.
2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão
legal extingue-se a obrigação.
3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem
assentado o entendimento de que não são devidos honorários
advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa
jurídica de direito público da qual é parte integrante.
4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos
honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente
federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista
no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009) (Grifei)
¿ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).
2.
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.¿
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011) (Grifei)

Desse modo, necessário alterar o acórdão guerreado, afastando a condenação relativa aos honorários sucumbenciais, para que haja consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Assim sendo, consoante o art. 1.030, II, do CPC,
reformo o Acórdão de nº 196.720, para dar provimento aos embargos de declaração
, afastando o capítulo da sentença referente a condenação do Estado do Pará aos honorários de sucumbência, arbitrados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.
É como o voto.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.
Belém, 05 de outubro de 2020.
Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

\\tjepa-fs200\gabinete.robertomoura$\- 1ª Turma D. Público - 2020\Extra Pauta\Embargos de Declaração\0017. PAUTA FISICO. Proc. 0024465-28.2013.814.0301. Readequacao. ED. Hononorarios. Adv. Defensoria. -22-OK.rtf